Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718305-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: M. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARANAI SAMPAIO DINIZ GUARABYRA DESPACHO Em petição de ID 77307601, M. D. B requer o levantamento do sobrestamento do recurso especial, e sua análise, afirmando que a tese recursal diverge da discussão havida no REsp 2.197.574/SP e no REsp 2.165.670/SP (Tema 1.365), afetados ao rito dos repetitivos. Nada a prover quanto ao pedido retro, pois o paradigma visa esclarecer a controvérsia sobre a configuração ou não de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde. Com efeito, o acórdão objurgado condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, considerando que, “No que tange aos danos morais, é assente na jurisprudência que o descumprimento da obrigação de prestação relacionada à saúde viola direitos da personalidade, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)”, e a tese recursal gira em torno de afastar suposta conduta ilícita por parte da recorrente, a justificar sua condenação ao pagamento de danos morais. Dessa forma, havendo similitude fática entre a proposição trazida no recurso especial e o debate pelo STJ, acertada a decisão de ID 77207083 em determinar o sobrestamento do apelo. Ante o exposto, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014